Tribunal: TCU
Processo: 030.083/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial, oriunda da conversão de representação apartada de solicitação do Congresso Nacional em que se requereu a realização de auditoria para examinar operações de crédito e transações financeiras com grupo empresarial especificado, autuada em razão de irregularidades identificadas na operação de aporte de capital, mediante participação acionária em empresa visando a sua capitalização com a finalidade de adquirir duas empresas norte-americanas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial relativa a irregularidades na operação de aporte de capital, mediante participação acionária da BNDESPar na empresa JBS S.A., visando a sua capitalização, com a finalidade de adquirir as empresas norte americanas National Beef Packing Co. e Smithfield Foods Inc . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 16, I e II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis Joesley Mendonça Batista, em cumprimento à decisão objeto da certidão emitida na Petição Avulsa STF 21.371/2021; 9.2. excluir da relação processual Guido Mantega e Victor Garcia Sandri, diante da insuficiência de conjunto probatório juntado ao presente processo; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa e/ou razões de justificativa e julgar regulares, com ressalva, as contas de Caio Marcelo de Medeiros Melo, Eduardo Rath Fingerl, Fábio Sotelino da Rocha e Jorge Eduardo Martins Moraes, dando-lhes quitação; 9.4. acolher as alegações de defesa e/ou razões de justificativa e julgar regulares as contas de André Gustavo Salcedo Teixeira Mendes, Armando Mariante Carvalho Júnior, Caio Britto de Azevedo, Carlos Augusto Muller Ferreira, Élvio Lima Gaspar, Gil Bernardo Borges Leal, Jaldir Freire Lima, João Carlos Ferraz, João Furtado de Aquino, Jorge Kalache Filho, Jorge Luiz Sozzi de Moraes, José Cláudio Rego Aranha, Júlio César Maciel Ramundo, Lúcia Maria Coelho Weaver, Luciano Galvão Coutinho, Luís Carlos Schwarz, Luiz Antônio Araújo Dantas, Luiz Fernando Linck Dorneles, Márcio Duarte de Medeiros, Maria de Lourdes Coelho Cavalcanti de Albuquerque, Mariane Sardenberg Sussekind, Maurício Borges Lemos, Paulo Todescan Lessa Mattos, Ramom Dantas Rotta, Renata Bastos Maccacchero Victer, Renato Francisco Martins, Ricardo Luiz de Souza Ramos, Roberto Zurli Machado, Robson Wagner Oliveira Sarmento, Wagner Bittencourt de Oliveira, Yolanda Maria Melo Ramalho e JBS S.A., dando-lhes quitação plena; 9.5. comunicar esta deliberação aos responsáveis, ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, à Casa Civil da Presidência da República, ao BNDES e à BNDESPar.